Tribunal: TJDFT
Processo: 0747334-03.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR SOBRE DOCUMENTOS JUNTADOS EM RÉPLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: 1) CONDENAR a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 4.000,00, a título de indenização por danos morais; e 2) DETERMINAR a requerida que providencie, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar do trânsito em julgado da presente sentença, a retirada da publicação no Jornal RRH de matéria objeto de discussão. Em suas razões, o recorrente argui, preliminarmente, cerceamento de defesa, pois a sentença proferida se fundou em documento novo juntado aos autos com a réplica, sobre o qual a recorrente não foi intimada para se manifestar. Aduz sua ilegitimidade passiva. No mérito, alega que o documento de id no 146331806 não atende à lei processual, porquanto se trata de documento em língua estrangeira, desacompanhado da necessária tradução em língua portuguesa. Sustenta que o documento de id. no 146331806 não informa que a recorrente hospeda o site Fator RRH. Por fim, sustenta que não praticou as condutas ofensivas citadas.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.

III. Conforme o Código de Processo Civil, artigos 9o e 10, não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, além de não poder o juiz decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

IV. Da análise dos autos, conclui-se que houve violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório (artigo 5o, incisos LV e LIV, da Constituição Federal), a demandar pela anulação da sentença. Com efeito, a sentença concluiu pela legitimidade passiva da parte ré com fundamento em documento juntado pela parte autora em réplica, a respeito do qual não lhe foi dada a oportunidade de se manifestar, o que causou grave prejuízo à recorrente com a procedência parcial da sentença.

V. Desse modo, verifica-se a existência de vício insanável, devendo ser reconhecida a nulidade da sentença para retirar sua eficácia e restabelecer o contraditório e ampla defesa.

VI. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. Processo anulado a partir da réplica. Determino o retorno dos autos ao e. Juízo de origem para regular processamento. Sem custas e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.